Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728087-50.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES, LANDOLFO FERNANDES ANTUNES, IDE BRAZ BATISTELLA, IDACI CAREGNATO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 54489331, admitiu o recurso especial interposto por ROBERTO JORGE FREIRE MARQUES e OUTROS. O STJ (ID 61029985) deu provimento ao apelo para declarar a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para a liquidação e cumprimento da sentença coletiva prolatada na ação civil pública 94.0008514-1 e para “determinar, ao Juízo competente, a observância da suspensão ordenada em 7/3/2024, DJe 8/3/2024, no RE 1.445.162/DF, nos autos da aludida ação, afetado como Tema 1.290 de Repercussão Geral (...). Logo, encaminhem-se os autos à vara origem para as providências pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014